Tribunal: TJMT
Processo: 1028893-64.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028893-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADAUTO DE JESUS - CPF: 452.919.181-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Extinção da punibilidade condicionada ao pagamento de multa penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a pena privativa de liberdade do apenado sem exigir o pagamento integral da multa penal cumulativa. O
parquet
pleiteia a continuidade da execução penal até a quitação da multa ou comprovação de hipossuficiência financeira do agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da multa penal é condição indispensável para a extinção da punibilidade do condenado que já cumpriu a pena privativa de liberdade, em caso de ausência de comprovação de capacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. Constatado o cumprimento integral da pena privativa de liberdade pelo agravado, a exigibilidade da multa penal como condição para extinção da punibilidade foi afastada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 931/STJ) e do Supremo Tribunal Federal (ADI 7.032). Ambas as cortes reconhecem que a multa não obsta a extinção da punibilidade quando não comprovada a possibilidade de pagamento.

4. Constatado

nos autos que o agravado não tem capacidade financeira para quitar a multa, cujo valor expressivo é incompatível com sua situação de hipossuficiência, e considerando que a execução autônoma da multa foi determinada na decisão agravada, restam observados os procedimentos previstos no art. 164 da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não impede a extinção da punibilidade, salvo decisão fundamentada que demonstre concretamente a possibilidade de pagamento pelo condenado. 2. A execução autônoma da multa, prevista no art. 164 da Lei de Execução Penal, é medida adequada para garantir a cobrança do crédito.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 164.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 931 dos Recursos Repetitivos; STF, ADI 7.032, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
contra a r. decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT
,
que, no PEP nº. 0002118-92.2013.8.11.0039 extinguiu a pena privativa de liberdade do agravado
Adauto de Jesus
pelo cumprimento
,
independente da comprovação do pagamento da pena de multa
imposta na sentença condenatória, aduzindo que, nos termos do art. 164 da LEP, a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado valerá como título executivo judicial, e o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado, para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.

Em suas
razões
recursais, o
P
arquet
pleiteia a
revogação da extinção da pena privativa de liberdade
, sob a alegação de que o agravado
não demostrou a incapacidade de efetuar o pagamento da pena de multa
.

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso, pelo argumento de que este título executivo deverá ser distribuído em autos apartados.

Em sede de Juízo de
retratação
,
a decisão foi mantida pelo Juízo
a quo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento

sumariado
:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Inconformismo ministerial – Agrava da decisão que declarou extinta a pena privativa de liberdade, pelo seu cumprimento, sem que tenha o Agravado efetuado o pagamento da pena de multa – Viabilidade – pena de multa que possui caráter de sanção penal e também deve ser devidamente cumprida – Agravado que pagou a primeira parcela, no valor de R$100,00, não comprovando o pagamento das demais – hipossuficiência não demonstrada - sem a comprovação da sua total incapacidade financeira de arcar com a sanção pecuniária, não há como extinguir a pena pelo seu cumprimento, enquanto não efetivado o pagamento - fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que o agravado
Adauto de Jesus
cumpriu a pena de 8 anos de reclusão, momento que o
Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT
,
extinguiu a pena privativa de liberdade imposta, independentemente de comprovação do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando a
revogação da decisão de extinção
concedida ao apenado, sob a alegação de que a extinção da punibilidade é indevida enquanto a multa, com natureza de sanção penal, não for integralmente paga ou enquanto não houver comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira do agravado. Ainda, alega que o pagamento da multa é imprescindível para a extinção da punibilidade e requer a reforma da decisão para que seja determinada a continuidade da execução penal, com intimação do agravado para o pagamento ou a utilização de edital, caso necessário.

Por sua vez, a defesa refuta as alegações ministeriais, sustentando que a multa possui caráter acessório e que, no caso em questão, não há demonstração de capacidade financeira que justifique a imposição de sua cobrança como condição para a extinção da punibilidade.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

Inicialmente, é incontroverso que o apenado cumpriu a totalidade da pena privativa de liberdade. O cerne da controvérsia está na interpretação da exigibilidade da pena de multa como condição indispensável para a extinção da punibilidade em relação à pena privativa de liberdade cumprida pelo agravado.

De início, cabe destacar que a multa, quando aplicada como sanção penal, possui caráter punitivo e retributivo, devendo ser tratada de forma distinta de meras dívidas civis. No entanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 931 dos Recursos Repetitivos:

“O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, salvo se o juiz de execução, em decisão fundamentada, entender concretamente possível o pagamento da sanção pecuniária”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 7.032, afirmou que “
a multa penal não pode obstar a extinção da punibilidade em casos de comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, devendo o juiz de execução considerar elementos concretos constantes nos autos para decidir sobre a questão”.

No presente caso, observa-se que foi comprovado nos autos que o agravado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade a ele imposta, sendo este o fundamento central para a declaração da extinção da punibilidade no âmbito da decisão agravada. Ainda, embora o agravado tenha efetuado o pagamento de uma parcela inicial no valor de R$ 100,00, não há nos autos elementos que demonstrem sua plena capacidade financeira para quitar o restante da multa, cujo valor total é expressivo (R$ 45.451,73). Além disso, o agravado não foi localizado para intimação pessoal e sua hipossuficiência foi alegada anteriormente nos autos.

No mesmo sentido, a decisão recorrida determinou a redistribuição do feito para que a execução da multa fosse realizada de forma autônoma, em conformidade com o art. 164 da Lei de Execução Penal. Tal providência é adequada e garante que a multa não seja ignorada, mas tratada conforme os procedimentos legais pertinentes. Por fim, o agravante não apresentou provas ou elementos concretos que demonstrem a possibilidade efetiva de pagamento da multa pelo agravado, limitando-se a afirmar genericamente que a extinção da punibilidade não seria cabível. O ônus da demonstração de que o agravado possui meios para quitar a multa recai sobre o Ministério Público, conforme entendimento jurisprudencial.

Sobre o tema, colho aresto de julgado:

“A tese assentada pela c. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.785.383/SP e do REsp n.º 1.785.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 931), é de que, “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021).” (N.U 1010903-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ademais, como analogia a estes autos, destaca-se o art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal, que expressamente dispõe:
“Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
Esse dispositivo consagra a vedação constitucional de restrições à liberdade exclusivamente em razão de obrigações patrimoniais inadimplidas.

Por fim, cabe reforçar que a execução penal deve respeitar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Impor ao agravado a impossibilidade de extinguir a punibilidade por conta de uma multa cujo pagamento não pode ser comprovadamente exigido seria impor uma pena perpétua, em desacordo com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia, em
discordância
do parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público
contra o agravado
Adauto de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025